Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734372-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BIBIANO FERREIRA MUNIZ RECORRIDOS: LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS, CARLOS ROBERTO MELO PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL SEM PROVA DE PREJUÍZOS À RESIDÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DO VEÍCULO. REVOGAÇÃO PREMATURA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A impenhorabilidade do bem de família atinge a integralidade do imóvel que serve de residência ao devedor e deve ser mantida se não for comprovado que o parcelamento pretendido não prejudicará o uso da parte residencial. 2. É prematura a revogação da adjudicação de veículo em razão de não terem sido fornecidos os meios necessários para a remoção sem o prévio contato com o credor que forneceu o número do seu telefone e se dispôs a colaborar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 3°, inciso V, da Lei 8.009/1990, ao argumento de ser possível a penhora de parte do imóvel, objeto de contrato de compra e venda, para pagamento de débito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, bem como a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 3°, inciso V, da Lei 8.009/1990, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel em comento já foi declarado bem de família pelo MM. Juiz a quo e ratificado por esta c. 3a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711738-11.2019.8.07.0000. No entanto, o Agravante busca novamente a penhora de parte do imóvel, com a exclusão da residência dos Agravados. Neste aspecto, razão não assiste ao Agravante. Ocorre que o imóvel foi reconhecido bem de família, de forma que a impenhorabilidade atinge sua integralidade, sob pena de tornar ineficaz a proteção legal” (ID 34328717). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto recorrido, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal” (AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 10/2/2017). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.840.317, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao arguido dissídio interpretativo, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1932766/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/11/2021). Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. E, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027